Tribunal: TJBA
Processo: 8001362-82.2023.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8001362-82.2023.8.05.0064 – Comarca de Conceição do Jacuípe/BA Apelante: Isaías de Jesus Silva Defensor Dativo: Dr. Bruno Leonardo Silva Moraes (OAB/BA: 40.039) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Samory Pereira Santos Origem: Vara do Júri da Comarca de Conceição do Jacuípe Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DOS JURADOS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INACOLHIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SIGILO DAS VOTAÇÕES. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. PREFACIAL AFASTADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INALBERGAMENTO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D, DO CÓDIGO PENAL, TENDO EM VISTA A CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTES RECONHECIDAS, MAS NÃO VALORADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSOLIDAÇÃO DO TEMA 1.068 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEITADA A PRELIMINAR. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, deixando, contudo, de valorá-la, em observância ao enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, restando mantida a pena definitiva imposta ao Apelante. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Isaías de Jesus Silva, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenaram à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, na data de 29 de agosto de 2023, por volta das 19h28min, na Rua Sérgio Cardoso, situada nesta cidade e comarca de Conceição do Jacuípe/BA, Isaías de Jesus Silva, ora denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dolosamente, com animus necandi, sacou a arma de fogo (revólver, calibre .38), que estava em sua posse, desferindo um tiro contra a vítima Jorandir Laudelino Santos Júnior, o qual fora atingido na região da nuca, vindo a óbito no local dos fatos. Infere-se ainda no inquérito policial que o denunciado e a vítima tinham conflitos que envolviam uma suposta namorada de ambos os quais mantinham um ‘triângulo amoroso’, além de terem rixa de facções, o que se depreende que o homicídio foi perpetrado por motivo torpe”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante o reconhecimento da nulidade da decisão dos jurados por ausência de fundamentação; a exclusão da qualificadora do motivo torpe; a revisão da dosimetria da pena, com a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, e a suspensão da execução da pena. IV – Não merece acolhimento a preliminar suscitada nas razões recursais. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”, “conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados” (STJ, HC n. 143.419/RJ, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012). “Diferentemente das decisões proferidas pelos juízes togados, que exigem expressa fundamentação, nos processos de competência do Tribunal do Júri, os jurados decidem pelo sistema da íntima convicção, com base na interpretação e na apreciação das provas que lhes são apresentadas e que entendam verossímeis” (STJ, AgRg no REsp n. 2.207.500/MG, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ainda a respeito do tema: “O princípio da soberania dos veredictos, garantido constitucionalmente, assegura ao Tribunal do Júri ampla liberdade para decidir, inclusive com base na íntima convicção dos jurados, sem necessidade de fundamentação específica” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.575/RN, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025). Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão dos jurados por ausência de fundamentação, devendo ser rejeitada a sobredita preliminar. V – Sustenta a defesa, ainda, a necessidade de exclusão da qualificadora do motivo torpe. Razão não lhe assiste. Por força do princípio da soberania dos veredictos, o sistema recursal previsto para os processos de competência do Tribunal do Júri é deveras peculiar, razão pela qual o juízo valorativo feito pelos juízes leigos acerca do mérito dos fatos submetidos a seu julgamento - o que inclui a existência, ou não, das qualificadoras - não pode ser substituído, de pronto, pelo Tribunal julgador da Apelação, garantindo-se, portanto, que aquela decisão somente por outra equivalente possa ser modificada. Na espécie, se os jurados reconheceram, com base nas provas carreadas nos autos e de acordo com sua íntima convicção, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal (crime cometido por motivo torpe), tal conclusão não pode ser afastada em sede recursal, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. VI – No caso sub oculi, a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito, merecendo destaque o depoimento prestado em plenário pela testemunha Deyviton Yule Nascimento dos Santos. Desse modo, ao reconhecer que o homicídio foi praticado por motivo torpe, o Conselho de Sentença agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. Permitir que este órgão julgador, em sede recursal, substitua a avaliação dos jurados simplesmente porque há interpretação alternativa possível representaria flagrante violação à soberania dos veredictos, constitucionalmente assegurada. VII – Nesse ponto, vale transcrever trecho do Parecer Ministerial: “É assente na doutrina e na jurisprudência que o motivo torpe se configura quando a conduta do agente é impulsionada por razões vis ou moralmente reprováveis, tais como a vingança mesquinha, o ciúme desmedido ou a busca de afirmação de poder em contexto de rivalidade criminosa. Ressalte-se, ademais, que compete ao Tribunal do Júri apreciar, em concreto, se o ciúme pode ser enquadrado como motivo torpe, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: [...]. No presente caso, restou demonstrado que o réu, movido por animosidade ligada tanto a ciúmes quanto a rivalidade de grupos, ceifou a vida da vítima com disparo na região da nuca, revelando dolo intenso e conduta moralmente desprezível. Assim, não se verifica qualquer excesso ou arbitrariedade na decisão dos jurados, tampouco ausência de provas. Portanto, a qualificadora foi corretamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, e não pode ser afastada, sob pena de violação à soberania dos veredictos”. VIII – Passa-se à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, o Magistrado singular fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, patamar mínimo legal. Na segunda etapa, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, entretanto, deixou de valorá-la, tendo em vista o entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. IX – Quanto à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, o Juiz a quo negou o seu reconhecimento, sob o fundamento de que o Apelante alegou ter agido em legítima defesa. Todavia, conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a declaração do Réu de que agiu em legítima defesa caracteriza confissão qualificada e enseja, por certo, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. No entanto, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal (12 anos de reclusão), o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não implicará na redução da pena na segunda fase da dosimetria, em observância ao enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. X – Devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica: “O Tribunal resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a existência de repercussão geral da matéria discutida em recurso extraordinário – fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstâncias atenuantes genéricas – e reafirmar a jurisprudência da Corte quanto à impossibilidade dessa fixação. No mérito, o Tribunal negou provimento ao recurso. [...].” (Informativo 540, do Supremo Tribunal Federal). Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. Digno de registro que, em sessão realizada no dia 14/08/2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, do STJ (Recursos Especiais n.ºs 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS). XI – Portanto, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, todavia, mantém-se a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão. Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, a sanção definitiva resta mantida em 12 (doze) anos de reclusão. XII – Por fim, inviável a pretendida “suspensão da execução da pena”. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento em sede de repercussão geral do Tema n. 1.068, em que se discutia a constitucionalidade do disposto no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, firmou a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, autorizando, assim, a execução provisória da pena no âmbito do Tribunal do Júri (RE n.º 1.235.340/SC, julgado em 12/09/2024). Na oportunidade, a Suprema Corte decidiu que o art. 492, do Código de Processo Penal, na parte em que condiciona a execução imediata apenas a condenações superiores a 15 (quinze) anos de reclusão, é inconstitucional, por relativizar a soberania do júri. Por essa razão, deu interpretação conforme a Constituição, com redução de texto, ao art. 492, do CPP, com a redação da Lei n.º 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea “e” do referido artigo o limite mínimo de 15 (quinze) anos para a execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença. Por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, inciso II, do referido art. 492, do CPP, a referência ao limite de 15 (quinze) anos. Dessa forma, à luz da jurisprudência firmada pela Corte Constitucional, não merece acolhimento a pretensão defensiva. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIV – REJEITADA A PRELIMINAR. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, deixando, contudo, de valorá-la, em observância ao enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, restando mantida a pena definitiva imposta ao Apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001362-82.2023.8.05.0064, provenientes da Comarca de Conceição do Jacuípe/BA, em que figuram, como Apelante, Isaías de Jesus Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, deixando, contudo, de valorá-la, em observância ao enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, restando mantida a pena definitiva imposta ao Apelante, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.